Tribunal: TJES
Processo: 5002220-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002220-81.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAPHAEL SILVA FIORESE
AGRAVADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
INEXISTÊNCIA DE
PROVA CONTRÁRIA AO PEDIDO.

RECURSO PROVIDO.

I.
Existindo
elementos, ainda que mínimos, apontando para a condição de hipossuficiência do autor/recorrente, o deferimento do beneplácito é medida que se impõe.
A

mera ausência de inscrição no CAD-UNICO não pode ser motivo para o indeferimento do pedido, máxime quando a parte adversa sequer consegue demonstrar a existência de recursos financeiros.

II.

Recurso
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto d
o
Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002220-81.2023.8.08.0000

AGVTE:

RAPHAEL SILVA FIORESE

AGVD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo
A
gravante.

O Recorrente sustenta não possuir condições de arcar com as despesas do processo.

O magistrado singular apontou as razões para o não acolhimento do pedido, pontuando a atuação profissional do Recorrente, bem como o salário por ele percebido mensalmente.

Neste momento, em que pesem as razões esposadas pelo Julgador primevo, penso que seja a hipótese de concessão do benefício.

Como se observa dos elementos existentes nos autos,
o salário do Recorrente que serviu de base para o indeferimento
do pleito em comento
é inferior a dois salários-mínimos, o que, por certo,
já lhe retira a condição de uma pessoa abastada.

Demais disso, é de se registrar que o fato dele não possuir cadastro no sistema NIS/CAD-UNICO, por si só, não pode dar azo ao indeferimento da benesse em comento.

Registre-se que mesmo tendo a possibilidade de se manifestar acerca do pedido do Recorrente, a parte adversa não conseguiu trazer qualquer elemento que pudesse afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita nos autos.

A jurisprudência do c. STJ caminha no mesmo sentido ora consignado, senão vejamos:

“
[...]2.
O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2º, do CPC/2015).[...]
(AgInt no AREsp n. 1.723.827/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 15/10/2021.)

Diante desses fundamentos, entendo por bem conhecer do recurso e
DAR-LHE
PROVIMENTO

para, reformando a decisão objurgada, conceder a gratuidade de justiça requerida pelo
A
gravante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.